Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702874-03.2018.8.07.0005 RECORRENTE: F &amp; C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por F &amp; C MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (ID. 14597017) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL DO CONTRATO BANCÁRIO. COISA JULGADA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM EXAME DO MÉRITO. I - Mantida sentença que extingue embargos à execução sem exame do mérito em razão da coisa julgada na ação revisional, que analisou a mesma matéria. II - A ação revisional não descaracteriza a mora quando ajuizada no período da inadimplência. III - Apelação desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS – Temas 28 e 29): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a Corte Superior firmou entendimento de que “é possível a concessão de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que efetivamente comprovada a insuficiência de recursos” (Ag.Int. no Agravo em Recurso Especial 1.638.546/PR, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2.4.20), o que não restou afigurado na espécie. Por esta razão, indefiro tal pedido. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014